Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-53.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes autora e ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, § 3o, do CPC).
2 Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes autora e ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, § 3o, do CPC).
2 Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou ter facultado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
5.1. Indébito. Correção monetária. Data da assinatura do contrato. Descabimento. Termo inicial na data dos efetivos desembolsos, pena de se caracterizar enriquecimento ilícito.
5.2. Indébito. Restituição em dobro. Descabimento. Não comprovação da má-fé da parte ré.
5.3. Indébito. Restituição com incidência dos juros remuneratórios contratuais. Descabimento. A indenização por perdas e danos objetiva a restituição do patrimônio lesado ao statu quo ante, não podendo se converter em fonte de lucro. Inadmissível a incidência de juros que remuneram o capital, sendo cabíveis, apenas, a correção monetária e os juros moratórios. Ademais, as taxas cobradas pelas instituições financeiras submetem-se a regramentos específicos e por isso não podem ser estendidas a situações que neles não estão previstas. Precedentes do STJ.
6. Sentença reformada, para determinar a restituição simples do seguro prestamista, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), determinando-se, de ofício, a incidência da correção monetária sobre os indébitos relativos às tarifas de registro do bem e avaliação de bem, a partir dos efetivos desembolsos. Recurso da parte autora parcialmente provido, desprovido o da parte ré, com determinação de ofício.